Tribunal: TJBA
Processo: 0015749-15.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015749-15.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: HOSPITAIS ANTONIO VIANNA SILVA LTDA e outro

Advogado(s)
:
JOAO RIBEIRO DA SILVEIRA NETO, ROBERT ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: MEIRE JANE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

IV Z

APELAÇÃO.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO

INDENIZATÓRIA
. MÉDICO. HOSPITAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. LAQUEADURA. GRAVIDEZ POSTERIOR.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
CONSENTIMENTO INFORMADO. AUSÊNCIA.
TERMO.
ASSINATURA. DIVERGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
RÉUS.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A relação jurídica estabelecida entre paciente, médico e hospital submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, respondendo os fornecedores de serviços pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos dos artigos 6º, III, e 14 do referido diploma.

II – A Lei nº 9.263/96 impõe rigoroso dever de informação nos procedimentos de esterilização voluntária, exigindo consentimento livre, informado e formalmente válido.

III – Constatada a divergência entre a assinatura aposta no termo de consentimento e aquela constante nos documentos pessoais da paciente, que nega de forma categórica a sua aposição, incumbia aos acionados comprovar a autenticidade do documento por meio de prova pericial, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiram.

IV – A gravidez inesperada em família de baixa renda, decorrente da falha no dever de informação que privou a consumidora da opção de utilizar métodos contraceptivos complementares, enseja a reparação por dano moral, diante da frustração do planejamento familiar e da angústia vivenciada, bem como por dano material, consistente no pensionamento mensal de meio salário mínimo para auxílio no custeio das despesas da criança, até o alcance da sua maioridade.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0015749-15.2009.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Apelante
s
HOSPITAIS ANTONIO VIANNA SILVA LTDA e OUTRO e como
Apelad
a
MEIRE JANE SILVA SANTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA